Tribunal: TJSP
Processo: 1084531-30.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos de segurado da autora, em razão da oscilação de energia elétrica Sub-rogação. Responsabilidade objetiva. Sentença de procedência. Apelo da concessionária, insistindo na improcedência da ação. Descabimento. É desnecessária a exigência da via administrativa para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos de segurado da autora, em razão da oscilação de energia elétrica Sub-rogação. Responsabilidade objetiva. Sentença de procedência. Apelo da concessionária, insistindo na improcedência da ação. Descabimento. É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14, 20 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, §3o, CDC). Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica e a alegação dos danos causados nos equipamentos segurados, "ex vi" dos artigos 349 e 786, do Código Civil. A r. sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, assim, dando à causa o justo deslinde necessário – Inteligência do artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Sumula 188 do E. STF. Precedentes do E. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.